Tribunal: TJMT
Processo: 1000580-31.2022.8.11.0011
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000580-31.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEFF JOSE DE ARAGAO - CPF: 058.791.791-17 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 064.287.561-88 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRANSNACIONALIDADE DA DROGA [MACONHA] – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CONFISSÃO INFORMAL NÃO CONFIRMADA EM SEDE POLICIAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA MOCHILA APREENDIDA – LAUDOS PERICIAIS – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO QUANTO A ORIGEM DA DROGA – MENÇÃO DE LOCALIDADES NA REGIÃO DE FRONTEIRA - – INSUFICIÊNCIA – TRANSNACIONALIDADE NÃO COMPROVADA – ARESTOS DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

A
“mera menção [...] a localidades inseridas em região de fronteira não são suficientes para se concluir pela transnacionalidade da conduta, havendo necessidade de comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem estrangeira das substâncias ilícitas”

(STJ, AgRg no CC nº 137.240/MS).

No mesmo sentido,

STJ, RHC nº 99.550/MS.

O tráfico de drogas na região de fronteira, isoladamente, não evidencia a origem transnacional, caso contrário, todo tráfico nessas regiões seria transnacional, visto que o Brasil não possui área de produção de entorpecentes e a grande maioria das drogas apreendidas no território nacional vem de países como Paraguai, Bolívia, Venezuela, etc (STJ, CC nº 144.030/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 2.3.2016).

A competência da Justiça Federal “
apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, HC nº 168.368/SP - Rel. Ministro Gurgel de Faria – 26.11.2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000580-31.2022.8.11.0011 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

RECORRENTES:

ALEFF JOSE DE ARAGÃO

FABIANO MARTINS DE CARVALHO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ALEFF JOSE DE ARAGÃO e FABIANO MARTINS DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da ação penal nº 1000580-31.2022.8.11.0011, que declinou competência para a Justiça Federal para processar e julgar os recorridos pela prática, em tese,
de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
posse ilegal de munição de uso permitido
, em concurso material – arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006, c/c
art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003
, c/c art. 69 do CP – (ID
141647962
).

Os recorrentes sustentam que
“inexistem indícios da internacionalidade”
do tráfico.

Pedem o provimento para que seja reconhecida a
“competência da justiça estadual”
(ID 141647973).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIRASSOL D’OESTE opina pelo desprovimento (ID 141647980).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 141647982).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003) – Decisão de declínio da competência em favor da Justiça Federal – Recurso defensivo: Nega a existência de indício da transnacionalidade do crime de tráfico ilícito de drogas imputado aos apelantes, pedindo a revogação da decisão recorrida e o reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processo e julgamento da demanda penal de origem – IMPROCEDÊNCIA – Os recorrentes foram flagrados na guarda e depósito de uma grande porção de maconha e existe nos autos sérios indícios de que eles atuaram como “mula” para trazer o respectivo entorpecente da Bolívia, atraindo, assim, a competência da Justiça Federal, que, inclusive, já reconheceu sua competência para o processo e julgamento do feito – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 147466658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em data não definida, mas certo de que em período próximo e anterior a 14 de fevereiro de 2022, os denunciandos ALEFF JOSÉ DE ARAGÃO e FABIANO MARTINS DE CARVALHO se associaram para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei Antidrogas.

Ainda, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta das 18h00min, na Rua 06, Bairro Jardim São Paulo, próximo ao Bar Pé de Manga, na cidade e comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos FABIANO MARTINS DE CARVALHO e ALEFF JOSÉ DE ARAGÃO, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, guardavam e tinham em depósito substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, fazendo-o com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Boletim de Ocorrência de n. 2021.218084 (Num. 79662979 - Pág. 1), Relatório de Investigação (Num. 79662981 - Pág. 1 ), Termo de Apreensão (Num. 66103036 - Pág. 1) e Laudo Preliminar n.º 400.2.04.2022.001535-01 (Num. 79662984 - Pág. 1).

Nas mesmas circunstancias acima descritas, o denunciando ALEFF JOSÉ DE ARAGÃO possuía e guardava munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A polícia militar, em conjunto com a polícia civil, recebeu informações anônimas de que haviam vários usuários de drogas frequentando a residência situada no endereço acima descrito, oportunidade que passaram a monitorar o local e constataram a veracidade das denúncias.

Diante da situação, a equipe policial realizou a abordagem do proprietário da residência, o qual se identificou como FABIANO. Indagado sobre a existência de entorpecentes, o indivíduo apresentou aos agentes uma porção grande de maconha que estava enterrava e acondicionada em um pote branco.

Continuando a entrevista, FABIANO confessou aos policiais que na residência de seu comparsa ALEFF havia outra porção de material ilícito. Ato contínuo, a guarnição acompanhada pelo denunciando deslocaram até o local indicado e com permissão do proprietário adentraram no imóvel.

Realizadas buscas no imóvel, encontraram no quarto de ALEFF um tablete de maconha, posteriormente, sendo entregue por ele mais 09 (nove) porções dessa droga, além de localizarem 02 (duas) munições de calibre 22.

Diante da flagrante situação de tráfico ilícito de drogas, foi dada voz de prisão a FABIANO e ALEFF, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia com todo o material apreendido.

A substância entorpecente foi periciada e concluiu resultado positivo para maconha, conforme laudo preliminar n.º 400.2.04.2022.001535-01.

As circunstâncias do fato, a quantidade de drogas apreendidas em depósito nas residências onde os denunciandos moravam, aliado as informações anônimas, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia: (1) ALEFF JOSÉ DE ARAGÃO como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06, c/c com artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. (2) FABIANO MARTINS DE CARVALHO como incurso nas sanções dos artigos 33 caput, e 35 da Lei n.º 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça – ID 141647876)

Em 04.6.2022, em audiência de instrução, o Juízo singular, de ofício, declinou competência para a Justiça Federal nestes termos:

“
I – Do declínio de competência – Justiça Federal

Em depoimento realizado nesta data o Policial Militar
Edclison Moreira Velozo
esclareceu que o denunciado Fabiano informou ter buscado a droga no país Bolívia, fora apreendida uma mochila com caracteres específicos de que era uma mochila utilizada como canga, para transporte de droga, não era uma mochila escolar. Se tratava de uma mochila que suporta grandes pesos e tinha resquícios de maconha e possivelmente cocaína, pois tinha um pó branco, apesar de não ter sido apreendida cocaína. Estavam juntos Fabiano e Aleff no transporte.

Declarou ainda que o denunciado
Fabiano
queixava-se de dores nas costas em razão de ter transportado essa mochila por vários dias, vindo da Bolívia até o Brasil na cidade de Porto Esperidião/MT, e posteriormente até esta urbe.

Declarou que a mochila apreendida exalava forte odor de entorpecentes, o que indicava que esse entorpecente teria sido retirado desta mochila em no máximo 48h (quarenta e oito horas).

Neste sentido, considerando as informações prestadas pelo Policial Militar nesta audiência e considerando que na fase de inquérito não havia este elemento concreto, que a droga foi transportada da Bolívia, nos termos do art. 70 da Lei 11.343/06, neste ato determino a
interrupção da instrução processual neste Juízo e declaro a incompetência

considerando a prova de delito tráfico transnacional de drogas e determino a remessa dos autos a
Justiça Federal.”

(Sabina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 141647962)

Pois bem.

O policial militar Edclilson Moreira Velozo, na fase policial, asseverou que o recorrente FABIANO MARTINS DE CARVALHO lhe narrou, informalmente, que
“através de uma mochila [...] apreendida, teriam deslocado com o entorpecente da fronteira até a cidade de Mirassol”
(ID 141647840), o que foi confirmado pelo policial civil Anderson Antônio da Silva, na delegacia de Polícia.

O órgão do Ministério Público de primeiro grau não identificou elementos suficientes para incluir, na denúncia, a majorante da
“transnacionalidade”
– art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 141647876).

Em 04.6.2022, o Juízo singular considerou que o depoimento, em Juízo, de
Edclilson Moreira Velozo – policial militar -
[que o recorrente Fabiano Martins de Carvalho confessou informalmente que
teria
“
pegado esse entorpecente na cidade vizinha, teriam ido com esse entorpecente em uma mochila nas costas até a cidade de Porto Esperidião e de Porto Esperidião que eles se deslocaram até a cidade de Mirassol D’Oeste”
] e a apreensão
de uma mochila, cor verde, tipo
canga [tipicamente usada por mulas no uso do transporte de droga] e com resquícios de maconha e possivelmente cocaína (Termo de Apreensão nº 2022.16.255244 – ID 141647959)
seriam suficientes para caracterizar o tráfico internacional e,
de ofício, declinou competência para a Justiça Federal
.

Todavia, a mochila [cor verde], supostamente utilizada para o transporte de drogas, não foi submetida a exame pericial para comprovação da existência dos resquícios de drogas [maconha e cocaína] e os recorrentes, na fase policial, não confirmaram a versão do tráfico internacional.

Outrossim, o Termo de Apreensão nº 2022.16.255244 (ID 141647959), o Relatório de Investigação nº 2022.13.8184 e anexos fotográficos (ID 141647836), o Laudo de Constatação nº 400.2.04.2022.001535-01 (ID 141647839) e o Laudo Definitivo nº 3.14.2022.84090-01 (ID 141647887) não registram a apreensão de cocaína, somente maconha [massa total de 6.722kg], e não apontam qualquer sinal relativo à origem internacional da droga.

O c. STJ firmou posição de que a
“mera menção [...] a localidades inseridas em região de fronteira não são suficientes para se concluir pela transnacionalidade da conduta, havendo necessidade de comprovação, ou pelo menos a existência de indícios concretos, da origem estrangeira das substâncias ilícitas”

(STJ, AgRg no CC nº 137.240/MS – Rel. Ministro Ericson Maranho – Desembargador Convocado do TJ/SP – 27.5.2015).

No mesmo sentido,

STJ, RHC nº 99.550/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca -15.8.2018.

Isso porque, o
tráfico de drogas na
região de fronteira, isoladamente,
não evidencia a origem transnacional, caso contrário,
todo tráfico
nessas regiões
seria transnacional, visto que o Brasil não possui área de produção de entorpecentes e a grande maioria das drogas apreendidas no território nacional vem de países como Paraguai, Bolívia, Venezuela, etc (STJ, CC nº 144.030/MS - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – 2.3.2016).

No caso, não se identifica, no inquérito policial ou instrução processual, elementos aptos a confirmar origem da droga, de modo a elidir a competência da Justiça Federal, que “
apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional, conforme preceitua o art. 70 da Lei n. 11.343/2006"
(STJ, HC nº 168.368/SP - Rel. Ministro Gurgel de Faria – 26.11.2014).

Nesse quadro, reconhece-se a competência da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste para o processo e julgamento da ação penal nº 1000580-31.2022.8.11.0011.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para firmar competência do Juiz singular da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste para o processar e julgar ação penal nº 1000580-31.2022.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022